Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.012 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, não havendo que se falar em função social da empresa, ou mesmo menor onerosidade da execução, diante do inequívoco inadimplemento, a teor do artigo 789 do CPC.
2. É reconhecida a legalidade da penhora incidente sobre ativos financeiros, uma vez não demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que o bloqueio tenha incidido sobre a totalidade do faturamento da empresa, a teor dos artigos 854, §3o, inc. I e 866, §1o, ambos do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento (Tema 1.012) quanto à necessidade de se manter a penhora quando o parcelamento do débito fiscal ocorrer após a penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.